Tribunal: TJDFT
Processo: 0743147-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCON/DF. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – GAP. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO COMPROVADO. CURSO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. ART. 7o DO DECRETO No 31.650/10. REQUISITOS LEGAIS. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a reconhecer o direito da parte autora de perceber a Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, incluindo a parcela em seus vencimentos, bem como condenar ao pagamento de valores a título de GAP.
2. Na origem, o autor narrou que em 15/01/2024 foi nomeado para o cargo de Técnico de Atividades de Defesa do Consumidor - Agente Administrativo, da Diretoria de Atendimento ao Consumidor, onde exerceu suas atividades até a data de 25/01/2024, quando foi transferido para o Núcleo de Atendimento Presencial. Informou que desde a sua transferência realizou cerca de 206 atendimentos a consumidores, além de ter feito cursos para capacitação no atendimento ao público. Aduziu que trabalha diretamente em unidade que possui a finalidade de atendimento ao público, fazendo jus ao recebimento da gratificação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 66772281).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao preenchimento pelo requerente dos requisitos para recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP.
5. Em suas razões recursais, os requeridos afirmaram que o requerente não comprovou que trabalha exclusivamente com atendimento ao público, não fazendo jus ao recebimento da parcela pretendida. Aduziram que não é possível a extensão do pagamento da gratificação pela simples lotação em unidade de atendimento. Requereram a reforma da sentença julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. O art. 11, inciso II, da Lei no 4.502/10, que criou a Carreira de Atividades de Defesa do Consumidor do DF no Quadro de Pessoal do Instituto de Defesa do Consumidor - IDC-PROCON/DF, prevê o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAB aos servidores lotados nas unidades de atendimento ao público, observada a regulamentação pelo Decreto Distrital no 31.650/10.
7. O Decreto Distrital no 31.650/10 dispõe sobre o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP aos servidores públicos do Distrito Federal, lotados e em exercício nas Unidades de Atendimento ao Público do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF. O art. 4o do Decreto citado dispõe caracterizarem-se “como servidores lotados e em efetivo exercício nas unidades de atendimento direto ao público do PROCON/DF aqueles ocupantes de cargo efetivo dos Quadros de Pessoal do Distrito Federal e aqueles sem vínculo com o Governo Distrital ocupantes de Cargo de Natureza Especial ou em Comissão: I – que desempenhem funções de atendimento presencial ao consumidor, responsáveis pelo acolhimento de reclamações e denúncias, bem como pelo esclarecimento de dúvidas, relacionadas à violação dos direitos do consumidor; e, II – que desempenhem funções de atendimento telefônico, responsáveis pelo acolhimento de denúncias, bem como pelo esclarecimento de dúvidas, relacionadas à violação dos direitos do consumidor”.
9. O requerente é servidor ocupante de cargo efetivo de técnico(a) de Atividades de Defesa do Consumidor - Agente Administrativo (ID 66772153) e comprovou que atuou no atendimento ao público no seu exercício profissional, no período vindicado (ID 66772148, 66772149, 66772150, 66772151). Entre os dias 26/01/2024 e 22/05/2024 (data do ajuizamento da ação) o autor realizou 206 atendimento ao público, estando comprovado que o atendimento ao consumidor constitui atividade rotineira exercida pelo servidor.
10. Em cumprimento ao art. 7o do Decreto no 31.650/10, que dispõe ser pré-requisito para a concessão da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP a participação prévia do servidor no Curso de Atendimento ao Público, a ser ministrado pela Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV, o recorrido também comprovou a conclusão de Curso Atendimento ao Público, em 1o/04/2024. O curso foi realizado no período compreendido entre 26/02 e 28/03/2024 (ID 66772154). Neste sentido, a partir de 1o/04/2024 o autor preencheu todos os requisitos para o recebimento da aludida gratificação.
11. Comprovado que o requerente é servidor do PROCON/DF, que realizou atendimento ao público durante o período vindicado e possui a formação necessária desde 1o/04/2024, é devido o pagamento de Gratificação de Atendimento ao Público a partir da referida data.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença apenas em relação ao termo inicial da obrigação de pagar a GAP, condenando o INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL- PROCON/DF ao pagamento de R$ 1.200,00 à parte autora, referentes aos acertos financeiros da GAP em relação aos meses de abril/2024 a maio/2024, sem prejuízo das parcelas vencidas no curso do processo.
13. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatício em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.